Tribunal: TJDFT
Processo: 0006713-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DECISÃO QUE REJEITOU A REPRESENTAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. LEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há como presumir que a busca e apreensão ocorreu mediante entrada forçada no domicílio, pela presença de fortes indícios de que a moradora, genitora do menor, facultou o ingresso dos policiais que flagraram o jovem na prática do ato infracional a que foi representado.
2. Demonstrada a existência da materialidade do ato infracional e de indícios de autoria atribuída ao adolescente, configura-se justa causa para o oferecimento da representação, a qual, por preencher os demais requisitos legais, deve ser recebida (Súmula no 709/STF).
3. Recurso conhecido e provido. Representação recebida.